Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. REACOMODAÇÃO – CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e pode autorizar indenização por danos morais.
2. No caso em análise, o autor adquiriu passagens aéreas de Porto Alegre a Montevidéu, Uruguai, com conexão em Guarulhos. O voo estava previsto para decolar às 7h30 do dia 18/12/2018 com chegada ao destino às 12 horas do mesmo dia (ID 22126899 – pág. 2). Diante do cancelamento do voo para Guarulhos (ID 22126908 – pág. 2), o autor foi reacomodado em outro que decolou às 13h13 com chegada às 14h38 (ID 22126899 – pág. 3), embarcando para Montevidéu às 21h05 e chegando às 22h55 (ID 22126899 – pág. 4). O atraso, assim, foi de quase onze horas. A sentença condenou a requerida a pagar R$ 6.000,00 a título de danos morais.
3. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo, tendo sido o autor reacomodado em outro, chegando ao seu destino com atraso considerável.
4. Acerca da alegação de o voo contratado ter sido cancelado de forma justificada, a requerida não se desincumbiu de provar que se deu por conta de força maior. Isso porque se limitou a anexar tela sistêmica que, inclusive, explicita que “a decodificação do boletim METAR é uma ferramenta de auxílio ao aprendizado” e “sua simples leitura, muitas vezes, pode não ser suficiente para uma correta interpretação do clima” (ID 22126908 – pág. 3). Além de matéria que noticia o mau tempo (ID 22126908 – pág. 2). Logo, caracterizada a falha na prestação do serviço.
5. Os arts. 20 e 21 da Resolução 400 da ANAC estabelece que, em caso de cancelamento do voo por parte do transportador, o passageiro poderá solicitar a reacomodação, o reembolso ou a execução do serviço por outra modalidade de transporte.
6. A reacomodação foi realizada, mas o atraso na chegada ao destino foi de quase onze horas, o que autoriza a fixação de danos morais, em razão dos transtornos experimentados pelo autor.
7. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
8. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 6.000,00 se mostra excessivo, mesmo levando-se em consideração o fato de ser idoso. Isso porque, à época, contava com 63 anos e os exames acostados datam de 10/2014 (ID 22128171) e 10/2001 (ID 22128172). O valor, por conseguinte, deve ser minorado para R$ 3.000,00.
9. Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e minorar o valor dos danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.